Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708358-11.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, MARCIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, JOSE CRISTIANO REIS DESPACHO À Curadoria Especial para responder aos declaratórios. Após, cls. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR